Tribunal: STF
Processo: ARE 1535910
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Doc. 100).



    Na origem (Doc. 5), a Associação Paulista de Magistrados - APAMAGIS e Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região - AMATRA XV impetraram Mandado de Segurança em face do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DIREITOS E PRERROGATIVAS DA OAB/SP e PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO SÃO PAULO.



    Consta da sentença o seguinte contexto fático (fls. 1-3, Vol. 64):



    “Ajuizaram as impetrantes este mandamus, com pedido de medida liminar, pleiteando, em síntese, determinação judicial para a imediata suspensão, pelos impetrados, da veiculação, por qualquer tipo de mídia ou pela internet, dos nomes dos seus associados que constem do chamado "Cadastro das Autoridades que receberam Moção de Repúdio ou Desagravo", da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção São Paulo, a saber: associados da APAMAGIS: (…); e associados da AMATRA XV: (…).



    Requereu, finalmente, em sentença, a concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar, bem como determinando-se ao impetrado que não indefira a inscrição de qualquer associado da impetrante pelo simples fato de constar da referida lista ou de ter contra si moção de repúdio ou desagravo, sob pena de ofensa ao art. 50, inciso XIII, da Constituição Federal, observando-se, outrossim, ser inconstitucional a aplicação de penas de caráter perpétuo (art. 50, inciso XLVII, alínea "c", também da Constituição). Aduzem as impetrantes, preliminarmente, que atuam como substitutas de seus associados, possuindo legitimação extraordinária para representá-los em Juízo. 



    Quanto ao mérito, relatam que a Seccional Paulista da OAB elaborou o aludido cadastro, ou lista dos "inimigos da advocacia", contendo os nomes de autoridades e outras personalidades que foram alvos de moções de repúdio e de desagravos de advogados, envolvendo juízes, promotores de justiça, procuradores da república, funcionários públicos, delegados, policiais e jornalistas, tornando pública a lista através da internet; que tal cadastro, além de expor o nome das pessoas que dele constam como personae non gratae, assim julgadas segundo critérios subjetivos da própria OAB, penaliza-as com a impossibilidade de, no futuro, exercerem a advocacia. 



    Alegam as impetrantes, em resumo, que a inscrição no mencionado cadastro resulta de um processo interno na Autarquia, sob o argumento de dar efetividade ao direito do advogado de promover o desagravo público, conforme previsto no art. 70 inc. XVII e § 50 da Lei n° 8.906/94; que, no entanto, não há qualquer previsão legal ou regimental para que os desagravos concedidos componham listagens de domínio público; que os Juízes têm a prerrogativa de julgamento pela Corregedoria e pelo Conselho Nacional de Justiça; em suma, que tal cadastro funciona como meio de exposição e discriminação.”



    A sentença concedeu a segurança, para determinar aos impetrados que eliminem, em definitivo, a veiculação dos nomes dos associados das impetrantes, por qualquer meio de comunicação, em especial, pela internet, do indigitado "Cadastro das Autoridades que receberam Moção de Repúdio ou Desagravo".



    Interposta Apelação pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO (Doc. 68), o Relator do processo negou-lhe provimento para manter a sentença pelos próprios fundamentos (Doc. 86). Irresignada, a OAB São Paulo interpôs Agravo Interno (Doc. 88), cujo provimento foi negado em acórdão assim ementado (Doc. 100, fl. 5):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESAGRAVO. MANUTENÇÃO, PELA OAB, DE "CADASTRO DE AUTORIDADES SUBMETIDAS A DESAGRAVO". IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Eis o essencial da r. sentença de origem, que ora é acolhida, em sua integralidade, inclusive para fins de fundamentação da presente decisão, verbis: "Assinalei que a lista disponível na internet, para quem quisesse consultá-la, e que começara a ser noticiada, na mídia, cerca de um mês antes do ajuizamento do feito, feria - como fere - diversos direitos e garantias fundamentais, elencados nos diversos incisos do art. 5º da Constituição da República de 1988. Dentre eles, repito, releva o princípio cardeal da legalidade, consagrado no inciso II, eis que as autoridades impetradas não possuem competência, legalmente outorgada, para o julgamento de magistrados, nem a fortiori, para a imposição de penalidades. Além do mais, reitero que a atitude dos impetrados violou, simultaneamente, os direitos à honra e à imagem, e ao livre exercício de trabalho ou profissão, nos termos dos incisos X e XIII, respectivamente, do art. 5º da Lei Maior (...) Como é cediço, todos esses direitos integram o chamado cerne fixo, ou cláusula pétrea da Constituição de 1988, nos exatos termos do seu art. 60, § 4º, IV, circunstância que confere especial dignidade ao rol de direitos e garantias, declinados no referido art. 5º (...) A lei, ao atribuir à OAB o dever de promover o desagravo público, refere-se ao ato de reparar a ofensa sofrida por um de seus integrantes, ou pela própria instituição. Todavia, o ato de desagravo deve se dar de forma particularizada, direta, específica frente a determinada pessoa, buscando-se reparar a ofensa sofrida, estando o referido cadastro afastado desse propósito. Outrossim, aduz o Magistrado que há uma exposição vexatória da pessoa incluída na referida lista, além da natureza punitiva do cadastro, ultrapassando a competência disciplinar da OAB, segundo a lei (...) Portanto, considero evidentes a certeza e liquidez do direito alegado pelas impetrantes.(...)'' Não merece reparo, portanto, o r. decisum de origem, por resolver adequadamente toda a controvérsia, bem analisando toda a prova produzida e aplicando a legislação incidente à espécie. (...)”



    2. Agravo interno desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 110), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II, IV, X, XIII, XXXVI; e 5º, LXXII, da CF/1988 (Doc. 110, fl. 3), pois fora condenado indevidamente a “exclusão dos nomes dos respectivos associados que constem no “Cadastro das Autoridades que receberam moção de repúdio ou desagravo”, sendo “descabida tal condenação, pois os valores foram legalmente cobrados, à época, com respaldo no Código Civil” (Doc. 110, fl. 4). 



    Sustenta que “o descravo público é um ato de defesa, reafirmação das prerrogativas dos advogados e educação quanto as prerrogativas da classe da advocacia, não representando, em hipótese alguma, um ato de punição disciplinar ou retaliação às autoridades desagravadas” (Doc. 110, fl. 6).



    Defende que é “nítida (...) a natureza jurídica do “Cadastro das Autoridades” que receberam moção de repúdio da OAB, ou ensejaram a concessão de um desagravo: trata-se de um registro dos nomes de pessoas que, comprovadamente, infringiram prerrogativas legais dos advogados, em casos concretos, devidamente investigados de acordo com o devido processo legal” (Doc. 110, fl. 6).



    Destaca que “as denominações “lista negra”, “lista de inimigos da OAB” ou “lista de pessoas não gratas da OAB, são de responsabilidade única e exclusiva da imprensa (o primeiro órgão a usar tais expressões foi o site jurídico CONJUR), designações essas, jamais usadas pela Ordem dos Advogados do Brasil- Secção São Paulo” (Doc. 110, fl. 8).



    Quanto ao indeferimento do pedido de inscrição na OAB, da autoridade com nome lançado no “Cadastro”, afirma que deve ser vista “com duas ponderações fundamentais: (i) trata-se de maneira enfática de expor um pensamento, partindo pessoalmente do eminente Presidente da OAB/SP, não configurando um pronunciamento em tese da Entidade, colegiadamente considerada; (ii) de toda sorte, sendo o processo de inscrição, nos quadros da OAB, balizado pelas garantias dos incisos LIV e LV do artigo 5.° da Constituição, ao pretendente ao registro como advogado, com nome no “Cadastro”, será assegurado, sem limites, o direito a discussão do eventual erro da anotação” (Doc. 110, fl. 8).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido, ao fundamento de que a controvérsia foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional e nas provas dos autos - Súmula 279/STF (Doc. 116).



    No Agravo, a parte agravante alega que houve violação direta à Constituição e que não se aplica o Enunciado 279/STF. Reitera, no mais, os argumentos de mérito do apelo extremo (Doc. 121).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 110):



    “Em respeito ao disposto no §3º do artigo 102 da Constituição Federal, demonstrar-se-á a existência de repercussão geral na matéria constitucional aqui discutida, o que enseja a admissibilidade do presente recurso extraordinário. 



    Para efeito de repercussão geral, o §1º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil estipula que “será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Em outras palavras, considera-se como repercussão geral a matéria que representa transcendência em relação ao direito reivindicado individualmente, cuidando-se de matéria relevante, de ordem pública, de interesse social relevante e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da controvérsia.



     No caso concreto, discute-se a exclusão dos nomes dos associados que constem no “Cadastro das Autoridades que receberam moção de repúdio ou desagravo” e a impossibilidade de incursão do Judiciário no mérito de ato administrativo perfeito, sendo, evidentemente, uma questão relevante do ponto de vista jurídico e que ultrapassa os interesses subjetivos do processo. 



    A OAB tem por força CONSTITUCIONAL (5º, XIII, CF) zelar pelo bom exercício da advocacia, bem como cumprir com o que a lei determina (5º, II, CF), dirimindo as questões inerentes ao exercício da advocacia, não podendo ter suprimida suas decisões administrativas quando a mesma ocorrer em perfeita legitimidade, tornando-se ato jurídico perfeito (5º, XXXVI, CF), e estes atos jurídicos, para serem perfeitos, deverão obedecer o disposto em Lei Federal (Lei 8.906/94) respeitando os procedimentos válidos do Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, Regimento Interno e Resoluções. 



    Resta claro que NENHUMA autoridade está acima da Lei, assim, é inconcebível compreender que a ora peticionária deva ser condenada por ter cumprido com aquilo que lhe é de direito, bem como inconcebível que sua perfeita atuação administrativa seja violada em desacorde com o art. 5º, II, XXXVI e XIII, CF. 



    Na mesma seara, aponta-se que o r. acórdão cabalmente afronta o previsto no artigo 50, inciso LXXII da Constituição Federal de 1988, imperativo constitucional que impõe o dever de manutenção por regras de caráter público de informações relativas a procedimentos internos, bem como viola o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5º, IV) e à livre expressão (art. 5º, X). 



    A OAB/SP não poderá eximir-se de respeitar os dispositivos legais, nem mesmo o Recorrido e, tampouco, o Judiciário, que terão, consoante as determinações dos artigos mencionados, que se submeter ao disposto. 



    O presente recurso discute a legalidade e a autonomia da decisão administrativa que só pode ser revista pelo judiciário na hipótese de ilegalidade ou abuso de poder, tendo ocorrido violação constitucional que transcende o direito subjetivo das partes, ficando demonstrada, portanto, a repercussão geral no caso concreto.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 5º, LXXII, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    O Tribunal de origem assentou que a divulgação dos nomes dos associados das entidades impetrantes no “Cadastro das Autoridades que receberam Moção de Repúdio ou Desagravo", da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção São Paulo, fere o direito à honra e à imagem, além do que OAB não teria competência para impor penalidades a pessoas ou autoridades estranhas a seu quadro, sob pena de violação ao princípio da legalidade, uma vez que o Estatuto da Advocacia não lhe atribui essa prerrogativa, além de ser contrária ao princípio do livre exercício de trabalho ou profissão.



    Sobre a matéria, vale ressaltar que a Constituição da República garante: (i) a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato (art. 5º, IV); (ii) a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5º, inc. IX); (iii) o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5º, XIII); e (iv) o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional (art. 5º, XIV).



    No âmbito da Democracia, conforme consignei no julgamento da ADI 4.451 (Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2019), a garantia constitucional da liberdade de expressão não se direciona somente à permissão de expressar as ideias e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais ou a suposta verdade das maiorias, mas sim garante as diferentes manifestações e defende todas as opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas, que podem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente são válidas, mas porque são extremamente relevantes para a garantia do pluralismo democrático (cf. HARRY KALVEN JR. The New York Times Case: A note on the central meaning of the first amendment in Constitutional Law. Second Series. Ian D. Loveland: 2000, capítulo 14, p. 435).



    Por outro lado, a Constituição também garante: (i) o direito de resposta proporcional e a reparação de danos (art. 5º, V); (ii) a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização (art. 5º, X); e (iii) e o direito à tutela inibitória para impedir ou fazer cessar ameaça ou constância de violação de direito (art. 5º, XXXV).



    É cediço que os direitos fundamentais não são absolutos e, portanto, não há um direito que prevaleça sobre outro, embora possam ter diferentes valores axiológicos. Ademais, por serem os direitos fundamentais princípios normativos, eles frequentemente colidem entre si, especialmente quando aplicados a situações específicas.



    Não há, no ordenamento jurídico, direito absoluto à liberdade de expressão, ou seja, como bem enfatizou o Ministro EDSON FACHIN, "não há direito no abuso de direito" (ADPF 572, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 7/5/2021).



    Assim, é necessário ponderar, no caso concreto, a já citada liberdade de expressão, de um lado, e a honra, a imagem e o nome dos associados incluídos no Cadastro das Autoridades, de outro. O Judiciário deve analisar os fatores específicos do caso para determinar se houve ou não abuso no exercício da liberdade de expressão.



    Extrai-se do contorno realizado pela origem que há uma exposição do nome dos associados que ultrapassa o mero direito à liberdade de expressão, além da natureza punitiva do cadastro, uma vez que penaliza as pessoas ali incluídas impossibilitando-as de virem a exercer a advocacia.



    Desse modo, muito embora seja reconhecida a liberdade de expressão, não se revela legítimo o uso irrestrito deste mandamento constitucional.



    O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    No mesmo sentido, em situação análoga a destes autos, veja-se a decisão proferida no RE 1.467.462/SP, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 3/10/2024, cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE OFENSA A LEI INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA RELATIVA AO ART. 5º, INC. LXXII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. LISTAGEM DE PESSOAS OBJETO DE DESAGRAVO PÚBLICO, COM AMPLA PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. OFENSA À LIBERDADE PROFISSIONAL E DE EXPRESSÃO. EXTRAPOLAÇÃO DA FUNÇÃO NORMATIVA. POSSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” 



    Adite-se que esse entendimento foi confirmado pela Segunda Turma desta CORTE (RE 1.467.462 AgR-segundo, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 19/12/2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente